Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-32.2022.8.11.0039
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000930-32.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BIANCHI - CPF: 411.536.001-10 (APELANTE), GISELLE DA SILVA AMARAL - CPF: 015.509.672-90 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - CNPJ: 16.910.656/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.
EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE ACÓRDÃO DO TCE. LIQUIDEZ E CERTEZA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, determinando à parte exequente a apresentação da memória de cálculo discriminada e atualizada, com possibilidade de manifestação da parte executada após o cumprimento da determinação.

Recurso que sustenta, entre outras teses, nulidade do título executivo, cerceamento de defesa, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ausência de conexão entre ações que envolvem o mesmo título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de planilha de cálculo compromete a liquidez do título executivo; (ii) saber se há cerceamento de defesa quando o juízo indefere produção de provas e julga antecipadamente os embargos; (iii) saber se o Poder Judiciário pode revisar o mérito de decisão do Tribunal de Contas; e (iv) saber se há nulidade da sentença por ausência de reunião com outra ação conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência inicial de memória de cálculo foi suprida por determinação judicial, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 9º e 10 do CPC.

4. O título executivo extrajudicial decorre de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado, cuja execução é admitida com base no art. 515, VII, do CPC, sendo possível ao Judiciário exercer controle apenas quanto à legalidade, não ao mérito administrativo.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for unicamente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes para a solução da demanda, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

6. A alegação de nulidade por ausência de reunião de ações conexas não procede, pois a conexão não impõe obrigatoriamente a reunião dos feitos, conforme a Súmula 235 do STJ e art. 55 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de planilha de cálculo na inicial de execução pode ser sanada no curso do processo, não implicando, por si só, nulidade do título executivo.

2. O controle judicial sobre acórdãos de Tribunais de Contas limita-se à análise da legalidade formal, não se admitindo incursão no mérito administrativo.

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria for exclusivamente de direito e os autos contiverem os elementos necessários à sua resolução.

4. A existência de ação conexa não impõe, obrigatoriamente, a reunião dos feitos, especialmente se um deles já tiver sido julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 55, 85, § 11, 370; Lei nº 8.443/1992, art. 71; CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 515, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.142.794/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.795.846, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 14.02.2020; TJMT, N.U 0055603-71.2006.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2007. Súmula 235/STJ

R E L A T Ó R I O

.
RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo executado CARLOS ROBERTO BIANCHI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em sede de Embargos à Execução, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000609-94.2022.8.11.0039, pelo exequente Município de São José dos Quatro Marcos/MT, título executivo extrajudicial fundado nos Acórdãos nº 73/2018-PC e nº 228/2021-TP, proferidos no Processo nº 70580/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT.

A sentença recorrida, constante no documento ID n. 236712243, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para:

A) manter incólume o título executivo em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pela parte exequente;

B) julgar parcial procedência para fixar prazo para a exequente nos autos da execução, a fim de apresentar memória de cálculo discriminada e atualizada do apontado crédito exequendo, sob risco de extinção, por ausência de pressuposto processual.

C) após a apresentação da memória de cálculo discriminada, devolver o prazo para executado, oportunizando a apresentação de defesa.

Em razões recursais (ID 236712245), em síntese, o Apelante sustenta:

a) Nulidade do Título Executivo: Defende que a ausência de memória de cálculo detalhada e atualizada na inicial da execução compromete a identificação do valor principal, dos encargos e dos juros incidentes. Tal omissão violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o título executivo ineficaz para embasar a execução.

b) Violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição: Alega que é legítima a atuação do Poder Judiciário na revisão da legalidade de atos administrativos do Tribunal de Contas, especialmente quando há indícios de vícios materiais e ausência de dolo, sobrepreço ou superfaturamento. Sustenta que a exclusão dessa análise judicial configura afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

c) Cerceamento de Defesa: Argumenta que teve cerceado seu direito de defesa, pois o juízo a quo proferiu sentença sem oportunizar a produção das provas por ele requeridas, as quais seriam indispensáveis para demonstrar a nulidade do título. Assevera que a mera concessão de prazo à parte exequente para apresentar memória de cálculo não supre essa deficiência processual.

d) Nulidade da Sentença por Ausência de Conexão entre Ações: Alega que a sentença é nula, pois desconsiderou a existência de ação semelhante proposta por outro executado (JS Construtora), fundada no mesmo título executivo. Defende que os processos deveriam ter sido reunidos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar isonomia entre os litigantes, conforme o art. 55, § 2º, II, do CPC.

Como pedido, requer (ID 236712245, p. 16):

a) o provimento do recurso para anular a execução e extinguir o processo executivo, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais do título executivo, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade;

b) alternativamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer a anulação da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como pela ausência de conexão entre ações semelhantes, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para nova instrução;

c) por fim, postula a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Intimado, o Município de São José dos Quatro Marcos apresentou contrarrazões (id. 236712252), sustentando que a apelação carece de elementos probatórios mínimos e tem caráter meramente protelatório, requerendo seu desprovimento, com a imposição de multa por litigância de má-fé.

Ausência de interesse do Ministério Público direto ou relevante na controvérsia.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025